Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-51.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003856-51.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DERLI FRANCISCO DALL APRIA - CPF: 211.595.059-34 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DERLI FRANCISCO DALL APRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1003856-51.2020.8.11.0040, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, no qual o Juízo “
a quo
” indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de recolhimento das custas e taxas judiciais (Id: 175103374).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175103375), que o Juízo de Origem deveria intimar a parte para cumprir o que foi decidido na decisão anterior, para que fosse possível emendar a petição inicial, efetuando o recolhimento das custas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, restituindo o prazo para emenda a inicial, a fim de adequar o rito procedimental.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DERLI FRANCISCO DALL APRIA
contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de Sentença movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o Juízo de Origem proferiu decisão determinando a intimação da parte autora ora Apelante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse a emenda a petição inicial, promovendo o recolhimento complementar das custas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo (Id: 175103363).

Não obstante, a parte Recorrente se manteve inerte, o que motivou o indeferimento da petição inicial, vejamos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e nos termos da decisão id. 81564165, INDEFIRO a petição inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do banco executado que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, em nada sendo postulado pelas partes, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.”.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Em que pese a argumentação trazida, não tem razão a parte Recorrente.

Inicialmente, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte, nada requerendo.

Assim, diante da falta de adoção pelo Apelante das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024